Tribunal: TJDFT
Processo: 0742579-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE NÃO ESTABELECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Alega o recorrente que a dinâmica do acidente deve ser reavaliada, porquanto seu veículo foi atingido na parte dianteira direita, o que indica que o recorrente passou à sua frente em algum momento, tentando seguir pela faixa da esquerda após acessar a faixa de recuo. Afirma que o recorrente tentou ultrapassá-lo pela direita. Suscita preliminar de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da oitiva testemunhal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 48463040). Deferida a gratuidade de justiça ante a comprovação de hipossuficiência (ID 48463042). Contrarrazões apresentadas (ID 48463049).
3. Requerida a produção de prova oral e sendo esta imprescindível para sustentar a tese inicial e combater as alegações apresentadas em contrarrazões, mostra-se obrigatória a realização da audiência de instrução e julgamento, sob pena de ofensa ao direito constitucional do contraditório.
4. No caso, as partes divergem sobre a localização dos veículos no momento da colisão, porquanto o recorrido indica que se encontrava na faixa de rodagem da Via S-1 e o recorrente alega que o veículo do réu transitava na faixa de recuo, o que altera a obrigatoriedade ou não do recorrido de convergir à direita.
5. Ressalte-se que os litigantes têm direito à realização de audiência de instrução e julgamento, pois é nela que serão ouvidas as partes e colhida a prova, na forma do artigo 28 da Lei no. 9.099/95, aplicado subsidiariamente conforme art. 27 da Lei no 12.153/09. Neste sentido: Acórdão 1396155, 07342097020198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. O artigo 33 da Lei no. 9.099/95 determina que todas as provas sejam produzidas na audiência de instrução e julgamento, cabendo ao Juiz limitar ou excluir apenas aquelas consideradas excessivas, impertinentes ou protelatórias, o que não se evidencia no caso, já que pretende o recorrente defender sua versão sobre a dinâmica dos fatos.
7. Resta evidente que a negativa de designação de audiência de instrução e julgamento configurou cerceamento de defesa, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade processual, devendo o feito retornar à origem para o prosseguimento da instrução.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada a audiência de instrução e julgamento para a oitiva das testemunhas. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.